Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700119-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID –28892741. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28513828. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR